Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, ressalto que o Sindireta solicitou a prorrogação do prazo, por mais 5 (cinco) dias, para se manifestar nos autos (ID: 17987238). Na sequencia, solicitou a desconsideração do pedido de prorrogação de prazo (ID: 18305887). In casu, conforme decisões ID: 11520794 e 11520812, confirmada pelo acórdão nos embargos de declaração em sede de agravo interno (ID: 11520875), da relatoria Desembargadora SANDRA DE SANTIS, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 17630576). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 18360545). Pela petição ID: 18305887, o exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11520794, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 11520877; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELISEU DIAS SOARES, ELIZABETH COUTO FERRAZ e EMY TAKADA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 11520771, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11520714 e c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11520784 – Págs. 1 - 4 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11520755 (ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS e ENILSON DOMINGOS VIEIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferido, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relato do necessário. Decido. Por meio de consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada nos ID: 11520794 e 11520812 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do SINDIRETA (ID: 18305887). Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador